Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702420-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE RUICCI COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Felipe Ruicci Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0707597-37.2019.8.07.0003, ID no 144105875, págs. 1-2. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 43034433). 3. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 45684480) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. Não haverá exceção a favor do agravado. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Destaco, ainda, que seria inviável a realização de julgamento por meio de videoconferência, uma vez que os advogados possuem domicílio profissional no Distrito Federal (CPC, art. 937, §4o). 7. Mantenha-se na 11a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44926081). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO